Tribunal: TJMT
Processo: 1028568-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028568-17.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE - CPF: 318.254.601-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6.
A
gravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter asentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no

1028568-17.2023.8.11.0003

movida
contra

MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE
,
após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que
“
a
autonomia dos entes federativos, conforme estabelecido pelo Tema 1.184, assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição.”

Aduz que

“
o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal. Assim, nos termos do artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).”

Alega que a própria Resolução 547/2024 do CNJ previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no

1028568-17.2023.8.11.0003
movida contra

MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE
,
após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicação imediata ou não do Tema 1.184 (RE 1355208).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento pacífico da 2a Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.o 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.o 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.o 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1o, §1o, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Assim, adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em
2
8
/
0
1
/202
5
. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In
casu
, a ação foi ajuizada em
23
/
0
8
/202
3
para a cobrança de débito no valor de R$
1.486,41
(
mil e
quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos
), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025